Tribunal: TJBA
Processo: 0000165-31.2014.8.05.0264
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000165-31.2014.8.05.0264 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VERA JULIA JAMBEIRO VASCONCELOS FONSECA Advogado(s): NORMA CRISTINA RIBEIRO DE ARAUJO DE MELO NOBRE, AUANGRAS MOREIRA SOARES APELADO: MARCONI MACIEL SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. AÇÃO ORIGINÁRIA DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. TERMO INICIAL. ADVENTO DA LEI Nº 14.195/2021. TEMPUS REGIT ACTUM. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Nunciação de Obra Nova, no qual, em sede de transação homologada judicialmente, o Executado se comprometeu ao pagamento de indenização. A sentença recorrida julgou extinta a pretensão executiva, com resolução do mérito, pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, aplicando o prazo quinquenal do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e considerando como termo inicial para a contagem do lapso prescricional o decurso de um ano a contar do trânsito em julgado da sentença homologatória. II. Questão em discussão A controvérsia recursal cinge-se em (i) determinar o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de indenização decorrente de acordo homologado judicialmente em ação de direito de vizinhança, e (ii) analisar o marco inicial e a consumação da prescrição intercorrente, considerando as alterações trazidas pela Lei nº 14.195/2021 ao artigo 921 do CPC, em face da inércia do Exequente após o início do cumprimento da obrigação. III. Razões de decidir Da Natureza da Pretensão e do Prazo Prescricional Aplicável: Embora a ação originária (Nunciação de Obra Nova) tenha natureza real, a pretensão executiva decorrente do acordo homologado judicialmente se desvinculou dessa natureza para veicular mera obrigação de pagar quantia certa, a título de indenização, constante de título executivo judicial. Destarte, aplica-se o prazo prescricional quinquenal (cinco anos), previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, referente à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular ou público (aplicável ao título judicial), e não o prazo decenal (dez anos) do artigo 205 do mesmo diploma legal. Do Termo Inicial da Prescrição Intercorrente e a Lei nº 14.195/2021: A prescrição intercorrente subordina-se à regra do artigo 921 do CPC. Com a entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, o termo inicial foi tornado mais preciso, estabelecendo o § 4º que o prazo de prescrição no curso do processo começa a correr da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização de bens. Todavia, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum, as novas disposições não retroagem para reabrir prazos já vencidos ou ignorar marcos consumados sob a égide da regra anterior (IAC no REsp 1.604.412/SC), devendo ser aplicado o marco da suspensão de um ano para processos em curso antes da alteração legislativa. Da Não Consumação do Lapso Prescricional: Tendo o cumprimento de sentença sido requerido em novembro de 2017 e o Executado intimado em junho de 2018 sem manifestar pagamento, a fluência do prazo da prescrição intercorrente quinquenal somente se iniciaria após o transcurso do prazo de suspensão legal de um ano (art. 921, § 4º, do CPC), que, no máximo, findaria em junho de 2019. Mesmo sob a ótica da Lei nº 14.195/2021, que fixa o marco na ciência da tentativa infrutífera, não houve nos autos prova de tal ciência anterior que antecipasse o prazo. Assim, a prescrição se consumaria apenas em junho de 2024, não tendo se operado na data da prolação da sentença extintiva (março de 2024). IV. Dispositivo e tese Dá-se provimento ao recurso de Apelação para anular a sentença de extinção e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Tese de julgamento: "1. No cumprimento de sentença de acordo homologado em ação de direito de vizinhança, no qual a obrigação se converteu em pagamento de quantia certa, a pretensão executiva possui natureza pessoal, e o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, estabelecido no art. 206, § 5º, I, do Código Civil. 2. A incidência da Lei nº 14.195/2021 sobre o termo inicial da prescrição intercorrente deve respeitar os atos processuais já praticados e os prazos em curso, mantendo-se o marco inicial após o decurso do prazo de suspensão de um ano para situações consolidadas antes da vigência da nova lei." Dispositivos relevantes citados: Art. 205, art. 206, § 5º, I, do Código Civil; Art. 523, § 1º, e art. 921, III, IV e § 4º (com redação da Lei 14.195/2021), do Código de Processo Civil. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000165-31.2014.8.05.0264, da Comarca de Ubaitaba/BA, em que figura como Apelante VERA JÚLIA JAMBEIRO VASCONCELOS FONSECA e como Apelado MARCONI MACIEL SOUZA SANTOS. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema). PRESIDENTE Desa. Maria da Purificação da Silva RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA